Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000976-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (APELADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000976-78.2023.8.11.0041.

APELANTE:
ANDRÉ CASTRILLO.

APELADO:

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONTRATO SEM ASSINATURA – DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DOCUMENTOS HÁBEIS A AJUIZAR A AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PELA PARTE REQUERIDA – ART. 373 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos juntados na inicial constituem prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Em que pese o requerido alegar que a negociação realizada é diferente do alegado pelo autor, não traz aos autos qualquer documento que corrobore com sua alegação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do at. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000976-78.2023.8.11.0041.

APELANTE:
ANDRÉ CASTRILLO.

APELADO:
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ CASTRILLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória de nº 1000976-78.2023.8.11.0041, movida em face de
JOSÉ VALENTIN MARTINELI
julgou improcedente os embargos monitórios e por via de consequência constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data prevista para o pagamento, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 250981668).

Em suas razões de Id. 250981674, a parte apelante sustenta que não há documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, haja vista que a prova escrita deve ser verossímil, o que não se verifica nos presentes autos.

Alega que o contrato apresentado não foi assinado, portanto, se trata de documento produzido unilateralmente pela parte autora.

Discorre que o fato de ter realizado um pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o apelado não prova que o autor assumiu uma dívida de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil).

Sustenta que a negociação realizada entre as partes era a defesa da posse de terceiro em uma área rural cujo valor médio era de R$ 50.000,000,00 (cinquenta milhões de reais), ficando pactuado a título de honorários advocatícios o pagamento de 0,5% em cima do valor do imóvel, o que corresponde ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que foi devidamente cumprido.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 250981679, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ CASTRILLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória de nº 1000976-78.2023.8.11.0041, movida em face de
JOSÉ VALENTIN MARTINELI
julgou improcedente os embargos monitórios e por via de consequência constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data prevista para o pagamento, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 250981668).

A parte apelante
sustenta que não há documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, haja vista que a prova escrita deve ser verossímil, o que não se verifica nos presentes autos.

Alega que o contrato apresentado não foi assinado, portanto, se trata de documento produzido unilateralmente pela parte autora.

Discorre que o fato de ter realizado um pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o apelado não prova que o autor assumiu uma dívida de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Sustenta que a negociação realizada entre as partes era a defesa da posse de terceiro em uma área rural cujo valor médio era de R$ 50.000,000,00 (cinquenta milhões de reais), ficando pactuado a título de honorários advocatícios o pagamento de 0,5% em cima do valor do imóvel, o que corresponde ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que foi devidamente cumprido.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel e imóvel e, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, como previsto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória, a que alude o supracitado artigo, não necessita ter eficácia de título executivo. Também não é imprescindível que haja uma cadeia de validação dos documentos em supostos atos jurídicos antecedentes, exigindo-se apenas que aqueles documentos que instruem a peça inicial tenham força suficiente para atestar a probabilidade da existência de uma relação jurídica entre as partes.

De sorte que a prova escrita consiste em documento que, embora nem sempre prove diretamente o fato constitutivo do direito autoral, possibilita, no curso do processo, mediante meios de prova legítimos, aferir a existência do direito alegado.

No presente caso, verifica-se que restou demonstrado nos autos que o autor foi contratado pelo requerido para prestar assessoria e consultoria jurídica, tanto judicial quanto extrajudicial, em defesa dos interesses de Evandro Foppa, em uma ação reivindicatória que tramitou na 2ª Vara Cível de Sinop-MT.

Assim, ressai dos autos que o contrato estipulava um valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelos serviços prestados, dos quais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foram a título de entrada, ficando o saldo remanescente condicionado ao desfecho da demanda judicial.

Ocorre que antes da conclusão da ação, o requerido revogou o mandado outorgado ao autor, nomeando novos patronos para sua defesa.

Assim, no contrato juntado na inicial consta que a rescisão contratual pela contratante implicaria no pagamento integral dos honorários devidos, com a inclusão de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total das ações, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Insta consignar que em que pese o contrato não estar assinado pelo apelante, as provas juntadas nos autos demonstram a prestação do serviço e o pagamento do valor da entrada, conforme expresso no contrato.

Outrossim, em que pese o apelante sustentar que
a negociação realizada entre as partes era a defesa da posse de terceiro em uma área rural cujo valor médio era de R$ 50.000,000,00 (cinquenta milhões de reais), ficando pactuado a título de honorários advocatícios o pagamento de 0,5% em cima do valor do imóvel, o que corresponde ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e que foi devidamente cumprido, não juntou aos autos qualquer documento que corrobore sua alegação, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Nesse sentido:

“Monitória – Prestação de serviços educacionais – Contrato sem assinatura, mas acompanhado de documentos que comprovam a prestação do serviço contratado e que são hábeis a instruir a ação monitória – Cobrança legítima – Débito evidenciado – Sentença que julgou procedente a ação se mostra correta e deve ser mantida – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.” (TJ-SP - AC: 10178781420208260003 SP 1017878-14.2020.8.26.0003, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 22/10/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024